Tribunal: TJES
Processo: 0001162-37.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001162-37.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LUIZ SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001162-37.2019.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: VALBER CRUZ CEREZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando que o recurso voluntário interposto pela autarquia federal trata, apenas e tão somente, dos honorários advocatícios sucumbenciais, apreciarei, inicialmente, a matéria devolvida por força da remessa necessária.

O Apelado alega, em sua causa de pedir, que o Apelante cessou, indevidamente, o pagamento do benefício de auxílio-acidente acidentário na data de 21.06.2018, inobstante estar incapacitado para o exercício de atividade laborativa.

Pela sentença de fls. 47/48, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao Apelante a conceder aposentadoria por invalidez ao Apelado desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário.

Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Quanto ao benefício de aposentadoria por invalidez, o art. 42,
caput
, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua concessão quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada, comprova a existência do nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que causou “
d
eficiência em membro superior esquerdo – no primeiro e segundo quirodáctilos
” (fls. 38), o que incapacita o Apelado de forma permanente e total para o exercício de atividade laborativa, consignando, ademais, que não se aplica ao segurado a reabilitação.

Neste sentido é a conclusão que restou consignada no laudo pericial (fls. 38):

“Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o autor é portador de deficiência em membro superior esquerdo – no primeiro e segundo quirodáctilos, decorrente do ambiente de trabalho.

Sendo assim, tem incapacidade total definitiva.”

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença encontra-se em sintonia com o arcabouço probatório dos autos, razão pela qual merece ser confirmada quanto ao reconhecimento do direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

Impende ressaltar, por fim, que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pela petição id 3860169, posterior à interposição do recurso de apelação, ao tempo em que lança dúvidas quanto à parcialidade da
expert
nomeada pelo Juízo, aduz a necessidade de realização de nova perícia.

Todavia, não merece prosperar a irresignação da autarquia previdenciária neste tocante, uma vez que, intimada da nomeação da perita pelo Juízo e, posteriormente, intimada do laudo pericial, nada alegou a esse respeito.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

O Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 51/52, pugnando, apenas e tão somente, pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados ao patamar mínimo legal.

Com efeito, o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor das parcelas vencidas.

Ocorre que, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)” (grifei)

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados por ocasião da liquidação do julgado, ao passo em que confirmo a sentença em sede de remessa necessária.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2.

A
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.